Tribunal: TJDFT
Processo: 0755609-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição e obscuridade/omissão no acórdão. Para tanto, defende que o acórdão é contraditório por deixar de reconhecer a prescrição quanto à pretensão para o pagamento de valores devidos pela administração pública, uma vez que não há nos autos comprovante de requerimento administrativo apto a suspender/interromper o prazo prescricional. Também defende que o acórdão é obscuro/omisso, uma vez que não indicou qual foi o ato administrativo que causou a suposta interrupção do prazo prescricional, tampouco qual foi o ato que ocasionou eventual renúncia à prescrição.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A contradição se configura quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento), e não em face do entendimento que a parte entende como adequado. O acórdão embargado indica a existência de pedido formulado no ano de 2006 para a verba pleiteada nos autos, apontando a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
IV. A obscuridade ocorre quando não há clareza no acórdão, impossibilitando o adequado entendimento do que foi decidido, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Também cumpre desde já elucidar que inexiste omissão, visto que ocorreu a detida análise dos fundamentos elencados nos autos. Reitera-se que na hipótese dos autos há indicação do pedido administrativo no ano de 2006, com o esclarecimento no acórdão embargado de que “o prazo prescricional permanece suspenso”, com fundamento na regra do artigo 4o do Decreto 20.910/32.
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.